Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DESPROPORCIONAL. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se amoldam aos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
2. O contrato firmado entre as partes possui cláusula desproporcional, por inibir o direito da autora de contratar com outras instituições financeiras, devendo ser afastada, como o fez acertadamente a sentença recorrida.
3. In casu, não há que se falar em condenação em perdas e danos consistentes na devolução das parcelas, uma vez que tal condenação acarretaria o enriquecimento ilícito da autora, pois estaria recebendo duas vezes o valor que foi emprestado.
4. A relevância econômica da pretensão não acolhida afasta a possibilidade de reconhecimento da sucumbência mínima.
5. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA ENTENDER APLICÁVEL, AO CASO, O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MANTENDO, NO MAIS, A SENTENÇA HOSTILIZADA.